Tribunal: TJSP
Processo: 1007284-06.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Citada, a ré juntou aos autos diversos documentos, demonstrando a origem da dívida – A responsabilidade pela notificação prévia é do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Citada, a ré juntou aos autos diversos documentos, demonstrando a origem da dívida – A responsabilidade pela notificação prévia é do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes (REsp repetitivo no 1.061.134/RS e Súmula 359 do STJ), e não da ré - Improcedência da ação que era de rigor.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273407
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007284-06.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JESSICA
ROBERTA NICOLAU DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LOJAS RENNER
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007284-06.2019.8.26.0704 -Voto no 30601
2
Apelação Cível no 1007284-06.2019.8.26.0704
Apelante: Jéssica Roberta Nicolau da Silva (Justiça Gratuita)
Apelada: Lojas Renner S/A
Juíza: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do F. R. de Butantã
Voto 30601
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no
cadastro de inadimplentes Citada, a ré juntou aos
autos diversos documentos, demonstrando a origem da
dívida A responsabilidade pela notificação prévia é
do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes
(REsp repetitivo no 1.061.134/RS e Súmula 359 do
STJ), e não da ré - Improcedência da ação que era de
rigor.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
99/102)
que
julgou
improcedente
a
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais1, ajuizada por Jéssica Roberta Nicolau da Silva em face de
Lojas Renner S/A, condenando a autora ao pagamento das custas,
das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
1 Valor da causa: R$ 40.585,10, em outubro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
em 10/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007284-06.2019.8.26.0704 -Voto no 30601
3
A autora apelou sustentando que a r.
sentença merece reforma para que a ação seja julgada procedente.
Afirma que foi surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro
dos órgãos de proteção ao crédito, pela ré, referente ao contrato n°
40246924888, no valor de R$ 585,10 (quinhentos e oitenta e cinco
reais e dez centavos), em 06/01/2018, sem que tenha sido
previamente notificada, como exige o artigo 43, § 2o, do Código de
Defesa do Consumidor. A autora defende que a ré não comprovou a
existência da dívida.
Recurso respondido.
É o relatório.
Ainda que seja caso de aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, esta ação é
manifestamente improcedente.
A petição inicial é genérica. Não indica
se as partes já tiveram ou não relação comercial. A autora se limita a
afirmar que a inscrição ocorreu sem o seu conhecimento, porque não
houve notificação prévia.
Na
contestação,
a
ré
defende
a
legalidade da inscrição, que diz respeito a uma dívida de cartão de
crédito, adquirido nas Lojas Renner, cuja proposta foi assinada em
16/05/2009. A autora realizou duas compras, que não foram pagas: a
primeira em 06/12/2014, no valor de R$ 329,50, e a segunda em
23/12/2014, no valor de R$ 255,60, totalizando a quantia de R$
585,10. A ré juntou aos autos os documentos de fls. 56/76.
Como bem decidido pela MM. Juíza, a
existência do contrato foi cabalmente demonstrada pelos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007284-06.2019.8.26.0704 -Voto no 30601
4
trazidos pela ré. No mais, nunca houve impugnação quanto à
veracidade do conteúdo de tais documentos. Nunca houve negativa
em relação ao consumo dos serviços cobrados. Assim, era mesmo de
rigor a improcedência da ação.
Conforme orientação sedimentada no
Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de recurso
repetitivo, a responsabilidade pela notificação prévia compete aos
órgãos mantenedores dos cadastros de proteção ao crédito que
divulgam tais informações:
“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação
de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro
de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade
passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano
moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição
desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na
hipótese dos autos.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC.
- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros
possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a
reparação dos danos morais e materiais decorrentes da
inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em
seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco
Central ou de outros cadastros mantidos por entidades
diversas.
- Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao
consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007284-06.2019.8.26.0704 -Voto no 30601
5
proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o
direito à compensação por danos morais, salvo quando
preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.
Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto.
II- Julgamento do recurso representativo.
- É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome
do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada
sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC.
(grifo nosso)
- Não se conhece do recurso especial quando o
entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao
posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
provido para determinar o cancelamento da inscrição do
nome do recorrente realizada sem prévia notificação.
Ônus sucumbenciais redistribuídos”.
(REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/12/2008,
DJe
01/04/2009).
Esse entendimento foi cristalizado com a
edição da Súmula 359 do STJ, que assim dispõe: “Cabe ao órgão
mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do
devedor antes de proceder à restrição”.
Portanto, não era dever da ré a prévia
notificação da autora antes da inscrição de seu nome no cadastro de
inadimplentes.
Posto isso, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007284-06.2019.8.26.0704 -Voto no 30601
6
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba honorária a cargo da autora apelante para 15% do
valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator